Tribunal: TJMT
Processo: 1025091-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025091-37.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0005-40 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGIO ALVES LEMOS - CPF: 234.211.500-87 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), ANA LUIZA CARAMORI DE LEMOS - CPF: 393.242.810-20 (EMBARGADO), ANA LUIZA CARAMORI DE LEMOS - CPF: 393.242.810-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS SENTENÇA. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pela cooperativa de crédito e pela seguradora, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de cobertura securitária e indenização por danos morais, sob o fundamento de que o segurado omitiu doença preexistente quando da contratação do seguro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões, contradições, obscuridades ou erro material quanto: (i) à consideração de documentos médicos juntados após a sentença; (
ii
) à ausência de exame médico prévio pela seguradora; (
iii
) à inversão do ônus da prova; (
iv
) à
responsabilidade solidária da cooperativa; (v) ao dever de informação e publicidade enganosa; (vi) ao dano moral; e (
vii
) ao princípio da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos após a sentença não configura cerceamento de defesa quando a parte contrária teve oportunidade de se manifestar sobre eles nas contrarrazões ao recurso de apelação, sendo preservado o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A Súmula 609 do STJ não se aplica quando comprovada a má-fé do segurado que, ciente de seu diagnóstico de câncer de pulmão desde 2017 e da gravidade de seu quadro de saúde, omitiu deliberadamente tal informação ao preencher a declaração pessoal de saúde no momento da contratação do seguro.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a legitimidade passiva da cooperativa de crédito para figurar no polo passivo de forma solidária e afastando implicitamente as teses de publicidade enganosa e dano moral diante da comprovada má-fé do segurado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. É admitida a juntada de documentos em fase recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, §2o; CC, art. 422,
766.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE SÉRGIO ALVES LEMOS
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
e
ICATU SEGUROS S/A
, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
(ID
322106394
).

Em suas razões recursais (ID 323537356), sustenta a parte autora, ora embargante, que o acórdão incorre em omissões, contradições, obscuridades e erro material, especialmente quanto: (
a
) à consideração de documentos médicos juntados após a sentença, sem oportunidade de manifestação da parte embargante; (
b
) à ausência de exame médico prévio pela seguradora (Súmula 609/STJ); (
c
) à omissão quanto à inversão do ônus da prova; (
d
) à responsabilidade solidária da cooperativa Sicredi; (
e
) ao dever de informação e publicidade enganosa; (
f
) ao dano moral; e (
g
) ao princípio da boa-fé objetiva.

Alega que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao fundamentar a decisão em documentos médicos juntados após a sentença, sem que houvesse intimação da parte embargante para manifestação, o que caracterizaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de nulidade processual insanável.

Sustenta que os documentos foram anexados sob os
IDs
294031611 e 182002488, ambos identificados como "Outros documentos (documentos médicos)", após a interposição do Recurso de Sentença, sem que a parte embargante
deles
pudesse se manifestar.

Argumenta que o acórdão não enfrentou o argumento de que a seguradora não exigiu exame médico prévio antes da contratação, limitando-se a presumir má-fé do segurado com base em prontuários médicos posteriores, em afronta à Súmula 609 do STJ.

Prequestiona
a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo, de modo a sanar os vícios apontados, anulando o acórdão embargado com a reabertura de prazo para manifestação da parte embargante e, subsidiariamente, pelo restabelecimento da sentença de procedência.

A embargada
ICATU SEGUROS S/A
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

deixou decorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões, como certificado nos autos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Não obstante a embargante haver sustentado a ocorrência de
omissões, contradições, obscuridades e erro material no acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o
s
recurso
s
nestes pontos.

No que tange à alegada omissão e erro material quanto à juntada dos documentos médicos após a sentença, sem oportunidade de manifestação da parte
autora
, verifica-se que
ao contrário do que alega a parte embargante
,

o acórdão expressamente enfrentou essa questão,
conforme trecho a seguir (ID
316690388
)
:

"Por fim, registre-se que análise da documentação que instruiu a contestação apresentada pela seguradora, bem como a documentação aportada aos autos quando da interposição do presente recurso, não viola a ampla defesa e o contraditório, pois a parte autora teve acesso a todos os documentos, deixando inclusive de impugná-los em sua impugnação à contestação e nas suas contrarrazões."

Além disso, o
acórdão fundamentou adequadamente a possibilidade de juntada extemporânea de documentos, citando inclusive precedente do STJ que autoriza tal procedimento desde que respeitado o contraditório, o que ocorreu no caso
dos autos
já que a parte autora teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos nas contrarrazões ao recurso de apelação
, conforme trecho a seguir (ID
316690388
):

“Nesse contexto, não há óbice à juntada extemporânea de documentos relevantes para busca da verdade real, contanto que seja que oportunizada à parte adversa a possibilidade de se manifestar sobre eles, e ter suas ponderações consideradas (substantive
due

process
), o que foi devidamente observado ao longo do trâmite processual, havendo estrita observância ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA SUPERVENIENTE. ABERTURA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "é admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé" (
AgInt
no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
de 13/03/2018). Precedentes.

2 A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que, em que pese não tenha sido juntado com a inicial, o autor cuidou de juntar aos autos, ainda que em momento posterior, o contrato relativo à dívida objeto de cobrança, sendo concedida vista à parte contrária para impugnação do seu conteúdo, de modo que não há falar em ofensa a direito de defesa.

3. A suficiência dos documentos juntados aos autos para fins de comprovação do débito em questão constitui o próprio mérito da ação de cobrança, ensejando a procedência ou improcedência da demanda, e não sua extinção sem resolução do mérito.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp n. 1.853.203/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 5/8/2020).

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de exame médico prévio (Súmula 609/STJ),
constata-se que
o acórdão
analisou tal
questão
, consignando expressamente a sua inaplicabilidade para a hipótese dos autos em razão de o segurado ter ciência inequívoca de sua enfermidade
a época de contratação do seguro, nos termos do trecho a seguir (ID
316690388
)
:

"
[...] Dessa forma, evidente que à época da contratação do seguro, o de cujus tinha ciência inequívoca da sua enfermidade, tendo omitido tal informação no momento da contratação do seguro, comportamento que não se coaduna com a esperada boa-fé contratual exigida pelo art. 422 do Código Civil.

Portanto, a irresignação das apelantes há que ser acolhida.

Há que se destacar ainda que a sentença se encontra em desconformidade com o entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ, pois no caso de omissão de doença preexistente só haverá o afastamento da má-fé quando houver razoável sobrevida do segurado após a assinatura do contrato de seguro, o que não corresponde a hipótese dos autos, haja vista que o óbito ocorreu poucos meses após a formalização do contrato de seguro.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. ESTADO DE SAÚDE PRECÁRIO. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA No 609/STJ. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de
exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula no 609/STJ).

2. Não é devido o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida se, consoante o acervo fático soberanamente analisado pelo tribunal local, restar comprovado nos autos que o segurado silenciou sobre a doença preexistente de seu conhecimento e que o levou à morte, sendo clara a má-fé em sua conduta.

3. A descaracterização da má-fé do segurado ao fornecer intencionalmente informações inverídicas e incompletas à seguradora demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pela Súmula no 7 desta Corte.

4. O entendimento jurisprudencial de que a má-fé do segurado que omitiu a doença preexistente estaria descaracterizada quando teve razoável sobrevida após a assinatura do contrato de seguro não se aplica na hipótese em que não apresentava razoável estado de saúde antes, durante e após a conclusão da avença, a exemplo das diversas ocorrências hospitalares existentes no período, devidamente especificadas em histórico médico. A má-fé na conduta é reflexo da falta deliberada em informar a seguradora acerca da precariedade do estado de saúde, que, como cediço, é capaz de influir nos riscos e termos da contratação.

5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.873.848/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)
[...].
"

No que se refere à alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova, verifica-se que o acórdão não precisou enfrentar expressamente essa questão, pois fundamentou sua
s razões de decidir
em provas documentais robustas que demonstraram a ciência prévia do segurado sobre sua doença grave, independentemente da distribuição do ônus probatório
(ID
294031539
e ID
294031611
)
.

A propósito,
a certidão
de óbito que instruiu a inicial e os documentos médicos aportados pela seguradora comprovam
que o segurado tinha conhecimento de seu diagnóstico de câncer de pulmão desde 2017,
tendo falecido em menos de quatro meses após a contratação do seguro, somado ao fato de que houve inclusive o
ajuizado ação contra
o
plano de saúde em 2019 para cobertura d
e
tratamento
distinto, fato este omitido pelo segurado (ID
294031539
e ID
294031611
)
.

Também não prospera a alegação de
omissão sobre a responsabilidade solidária da cooperativa Sicredi,
pois
o acórdão enfrentou
expressamente
essa questão
quando da prolação do voto, no tópico denominado Preliminar – Ilegitimidade Passiva, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID
316690388
)
:

"
[...]
Dessa forma, é incontestável a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo, uma vez este que atua investido dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, transmitindo à seguradora os dados necessários ao cumprimento das exigências legais, sendo o responsável por formalizar a contratação do seguro prestamista, cobrando e recebendo do segurado o prêmio referente ao seguro contratado, conforme contrato de seguro de 294031581. Portanto, evidente a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda de forma solidária.
[...].
"

No tocante à alegada omissão sobre o dever de informação e
a suposta
publicidade enganosa,
há que se esclarecer que
o acórdão ao reconhecer a má-fé do segurado
em razão da
omissão
sobre o seu diagnóstico
, afastou implicitamente a tese de publicidade enganosa ou violação ao dever de informação
, arguidas em contrarrazões,
por
ser inaplicável a hipótese
.

O acórdão destacou
ainda
que o segurado preencheu de próprio punho a declaração pessoal de saúde, informando estar em plena atividade laboral, não possui
ndo

qualquer
doença,
tampouco
ter s
ido
submetido a intervenções cirúrgicas
ou
fazer uso habitual de medicação, informações
essas contrárias a realidade vivenciada pelo segurado como comprova a documentação que instrução aos autos
.

Com relação a
omissão quanto ao dano moral
também não assiste razão a parte embargante
, pois o acórdão, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastou implicitamente o pedido de indenização por danos morais, já que reconheceu a licitude da negativa de cobertura securitária em razão da comprovada má-fé do segurado
(ID
316690388
)
.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre o princípio da boa-fé objetiva,
verifica-se que
o acórdão expressamente
enfrentou esse ponto, vejamos (ID
316690388
)
:

"Dessa forma, evidente que à época da contratação do seguro, o de cujus tinha ciência inequívoca da sua enfermidade, tendo omitido tal informação no momento da contratação do seguro, comportamento que não se coaduna com a esperada boa-fé contratual exigida pelo art. 422 do Código Civil."

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do
s
ponto
s
sobre o
s
qua
is
a parte
embargante
requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em omissão
,
contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Com relação ao prequestionamento
,
para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025